Tribunal: STF
Processo: Rcl 84648
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pederneiras/SP (Ação Penal 1500160-79.2024.8.26.0431), em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Alega o reclamante, réu na Ação Penal 1500160-79.2024.8.26.0431, que a defesa representou pela extração dos dados dos celulares apreendidos, requerendo a disponibilização do código hash gerado pela extração realizada por meio do software israelense Cellebrite, a fim de assegurar a autenticidade, integridade e cadeia de custódia da prova eletrônica. Contudo, o pedido, inicialmente acolhido, foi indeferido após a manifestação do Delegado de Polícia.



    Argumenta que a falta de acesso às informações pretendidas compromete de maneira significativa o exercício do direito à ampla defesa e pode resultar em nulidade do processo por cerceamento de defesa, pois subtrai do reclamante a possibilidade de comprovar a existência de indícios de adulteração ou falhas na cadeia de custódia das provas.



    Em razão do exposto, requer: a) o “acesso integral às provas digitais produzidas nos autos, incluindo todos os arquivos extraídos do aparelho celular, bem como os relatórios e arquivos de extensão FDL gerados pelo software Cellebrite Reader”; b) a “disponibilização do código hash do HD ou mídia digital que contém a extração, de forma a garantir a integridade, autenticidade e inviolabilidade do material probatório”; c) “seja certificada a quantidade e natureza dos arquivos contidos no HD ou mídia digital fornecida, assegurando que a cópia entregue à Defesa corresponda integralmente à extração original, sem supressão ou inserção de dados”; d) que “qualquer análise ou perícia complementar seja realizada com a participação da Defesa ou de assistente técnico por ela indicado, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”; e) “seja reconhecida a nulidade de qualquer ato ou decisão que indefira o acesso integral à prova digital, considerando que tal restrição compromete a validade e a fidedignidade do material, podendo ocasionar violação ao devido processo legal e à paridade de armas”. 



    É o relatório. Decido. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente